Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES.
1. A jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena no âmbito da continuidade delitiva (art. 71 do CP), variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, praticados 3 (três) crimes em continuidade delitiva, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 1/5 (um quinto).
3. Apelação não provida.